Tribunal: TJES
Processo: 5001708-85.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001708-85.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VIEIRA NERY
RECORRIDO: FERNANDA VIEIRA NERY e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5001708-85.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA VIEIRA NERY

RECORRIDO: ROZANGELA PANCIERI RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 16235134).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, eis que presentes os pressupostos legais para a sua concessão.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS E AMEAÇAS VIA MENSAGENS DE TEXTO. CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR E EXTRACONJUGAL. RÉUS REVÉIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL (
PRINTS
). EXCESSO NA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS AMEAÇAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida (Maria Vieira Nery) alegando, em síntese, que as mensagens foram proferidas em momento de abalo emocional decorrente da descoberta de traição conjugal e provocação da Autora, sustentando inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor.
3.
A sentença de origem decretou a revelia dos Réus, ante a ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento. Tal fato induz a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, a qual restou corroborada pela prova documental anexada (capturas de tela das mensagens).
4.
No mérito recursal, em que pese o contexto de dissolução conjugal e mágoa narrado pela Recorrente, verifica-se que a conduta extrapolou o razoável. As mensagens enviadas não se limitaram a desabafos ou cobranças, mas continham ameaças graves à integridade física e vida da Autora, como "tu vai comer capim pela raiz" e "não vou sossegar enquanto não te rachar", conforme registrado na sentença objurgada.
5.
Tais expressões configuram ato ilícito que supera o mero dissabor, atingindo a honra e a paz de espírito da Recorrida, sendo passíveis de indenização. A provocação alegada ou o contexto extraconjugal não conferem "salvo-conduto" para a prática de ameaças dessa natureza.
6.
Quanto ao valor da indenização, o montante fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso, servindo para compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta (caráter pedagógico-punitivo), sem ensejar enriquecimento ilícito. Não há, portanto, desproporcionalidade que justifique a minoração pretendida, considerando a gravidade das ameaças proferidas.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
8.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)